Tribunal: TJES
Processo: 5009531-81.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009531-81.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANESSA BARRETO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE COLATINA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. QUEDA DE ÁRVORE SOBRE VEÍCULO EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado em que se pleiteia a reforma de sentença que negou provimento aos pleitos de indenização por danos materiais formulados pela autora. Sustenta a requerente que o prejuízo foi causado pela queda de uma árvore que ficava na calçada, sobre seu veículo, que estava estacionado na frente da Secretaria de Esportes e Lazer de Colatina/ES.

2. A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, e da Teoria do Risco Administrativo, sendo necessária a demonstração do dano, da omissão estatal e do nexo causal, o que se verifica no caso em análise.

3. As provas constantes dos autos evidenciam que a queda da árvore decorreu de omissão na manutenção do exemplar, não havendo demonstração de força maior ou caso fortuito que pudesse excluir a responsabilidade do Município.

4. A jurisprudência pátria corrobora o entendimento de que o Município é responsável pelos danos decorrentes de sua omissão no dever de conservação de árvores em vias públicas, com precedentes que reforçam a aplicação da responsabilidade objetiva em situações análogas.

5. Entendo que as provas constantes nos autos permitem conclusão diversa daquela externada pelo juízo de origem. Os depoimentos das testemunhas indicam que, de fato, houve a queda da árvore no dia e horário informados pela parte autora, que o marido da requerente estava no local e que o automóvel mais atingido era de cor branca, como o da requerente. Não bastasse, as avarias no automóvel (id. 13355339) corroboram com a narrativa exposta na petição de ingresso, pois são incomuns em acidentes de trânsito e compatíveis com a ocorrência de queda de árvore, pois os danos concentram-se na parte superior do automóvel.

6. Assim, assiste direito à autora quanto ao recebimento de reparação material, eis que comprovado o prejuízo através de orçamentos idôneos (id. 13355340). O valor a ser pago é o do próprio automóvel, eis que o conserto mostra-se mais dispendioso.

7. Em relação ao pleito de indenização por danos morais, porém, não assiste a mesma sorte à recorrente. Não há nos autos notícia de desdobramento capaz de gerar abalo emocional e infringir os direitos da personalidade da parte autora.

8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para condenar o município requerido no pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 12.169,00 (doze mil, cento e sessenta e nove reais), corrigido monetariamente a partir da cotação do valor do automóvel (setembro/2022 – id. 13355343) e acrescido de juros de mora a partir da citação.

9. Sem condenação em custas e honorários, em razão do provimento parcial dos pleitos recursais.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)